Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0719318-53.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 151943449 e 156424764 dos autos originários n. 0019170-66.2012.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à avaliação de imóveis e homologou o respectivo laudo elaborada pelo oficial de justiça. A agravante argui vício de fundamentação, porque a decisão atacada está assentada em julgado que não se assemelha ao caso dos autos, deixando de considerar que a impugnação foi instruída com “laudo técnico certificado por profissional especialista em construção civil”. Sustenta patente defasagem do laudo de avaliação e erros manifestos. Aponta que a avaliação impugnada, apesar de insinuar que o valor foi obtido por meio de “Método Comparativo de Dados de Mercado, pesquisa em sites especializados, bem como jornais de grande circulação”, não apresentou pesquisa comparativa ou base de amostragem. Considera que a mera comparação de valor de mercado direta entre bens semelhantes é muito superficial e não atende as recomendações da ABNT. Aduz que a descrição do imóvel feita na avaliação questionada, além de simplificada e superficial, não refleti minimamente o altíssimo padrão de construção empregado pela construtora responsável pela obra. Ainda, observa que o laudo de avaliação sequer indica o valor do metro quadrado atribuído aos imóveis. Argumenta que o laudo contém erro, pois o oficial avaliador não apresentou “a pesquisa comparativa ou base de amostragem utilizada, os sites especializados e jornais que teria utilizado na aplicação do referido método”, colocando em dúvida se, de fato, empregou a metodologia que diz ter utilizado. Pontua que, embora as avaliações feitas por oficiais de justiça avaliadores gozem de fé pública, há apenas presunção relativa de veracidade que pode ser afastada mediante prova em contrário pela parte interessada, o que avalia ter feito pela juntada de “Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica para Imóveis Urbanos – PTAM”, acompanhado de extensa base de amostragem que faltava no laudo de avaliação impugnado. Assevera que “a interpretação dada pela decisão agravada torna impossível qualquer pedido de nova avaliação, eis que a parte interessada somente conseguirá preencher o requisito de demonstração de dúvida na avaliação feita se diligenciar pela produção de um laudo técnico”. Descreve o valor de mercado apurado para os imóveis objeto das avaliações questionadas, ponderando que “o desfalque patrimonial indevido de cerca de R$75.000,00 (no mínimo) não pode ser considerado aceitável, tampouco justificar menor zelo na constrição patrimonial de qualquer pessoa”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada para que “seja considerado o valor dos imóveis nas balizas dos laudos técnicos” apresentados ou que “seja realizada nova avaliação dos bens imóveis”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento parcial da liminar. Sem adentrar na questão atinente à probabilidade de provimento do recurso, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque o juízo a quo condicionou eventual alienação dos imóveis em hasta pública à preclusão da decisão agravada, afastando, portando, o periculum in mora. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator